Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715810-78.2019.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA APELADO: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, SACOLAO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO IRMÃO REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SANTANA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃODE SOUSA SILVA e LUANA DE SOUZA contra o v. acórdão exarado sob o ID 40630371, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pelas embargantes para reformar a sentença que pronunciou a decadência do direito das autoras e julgou improcedente os pedidos iniciais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40964764, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 16:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora